Tribunal: TJES
Processo: 5004587-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004587-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: NA MEDIDA SOLUCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA EM SISTEMA ELETRÔNICO. SISBAJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. Recurso CONHECIDO E DESprovido
.

I –

Prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos e mesmo dos sistemas de localização de bens, não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização da parte adversa, o que se dá em privilégio da efetividade e da celeridade processual, entendimento este replicado nesta Corte Estadual de Justiça.

II -
O agravante pretende seja procedida a consulta SISBAJUD com o fim específico de trazer aos autos extratos mercantis da parte agravada, para que se verifique possível confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade, ou seja, nã
o se limita à constrição de ativos financeiros em eventuais contas de titularidade da recorrida, mas sim exibir informações detalhadas sobre extratos bancários, com o fito de tomarem conhecimento de dados pessoais e atividades financeiras da parte.

III -
Ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra o feito de origem, não vislumbrou-se situação excepcional a admitir a quebra do sigilo bancário da parte agravada, razão pela qual corroborou-se o excerto decisório vergastado no sentido de que “
A utilização do Sisbajud na forma postulada pelo agravante somente seria admitida
quando esgotadas as diligências cabíveis de localização de patrimônio penhorável e desde que fundamentada de forma idônea e suficiente a sua pertinência, o que não se extrai nos autos em debate”.

IV -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004587-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO:
NA MEDIDA SOLUCOES LTDA - ME

JUÍZA: DRA.
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uida-se
de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
eis que
irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de
pesquisa Sisbajud para obtenção de extratos mercantis
no bojo da
ação de execução de título extrajudicial
n.
5008077-95.2022.8.08.0048

manejada em desfavor de
NA MEDIDA SOLUCOES LTDA - ME
.

Irresignado com o posicionamento supra, o
recorrente
sustenta, em suma, que
“após a frustração na busca de bens pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, permite-se ao juiz a realização de pesquisa pelo SISBAJUD na modalidade extrato mercantil, na tentativa de encontrar bens para futura desconsideração da personalidade jurídica e garantir ação de execução, sem que misso venha ferir inviolabilidade do sigilo bancário ou pessoal do devedor”.

Em decisão inaugural fora o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

Não tenho dúvidas de que prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos e mesmo dos sistemas de localização de bens, não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização da parte adversa, o que se dá em privilégio da efetividade e da celeridade processual, entendimento este replicado nesta Corte Estadual de Justiça.

Ocorre que, na hipótese, o agravante pretende seja procedida a consulta SISBAJUD
com o fim específico de trazer aos autos extratos mercantis da parte agravada, para que se verifique possível confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade, ou seja, nã
o se limita à constrição de ativos financeiros em eventuais contas de titularidade da recorrida, mas sim exibir informações detalhadas sobre extratos bancários, com o fito de tomarem conhecimento de dados pessoais e atividades financeiras da parte.

Vejamos o que enuncia a nossa jurisprudência acerca de tal questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD, NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA LEGÍTIMA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO 1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios. 2) A reiteração da ordem de bloqueio não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que não traduz
quebra de sigilo bancário e fiscal da parte executada, circunstância a qual se verifica, por exemplo, quando o exequente pretende ter acesso a extratos bancários, faturas de cartão de crédito etc.
3) No caso, restou demonstrado que a executada, depois de citada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, de modo que deve ser acolhido o pleito do exequente, no que tange à utilização dos mecanismos à disposição do Juízo para pesquisa de bens penhoráveis. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento 5014284-26.2023.8.08.0000, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Apr/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SISBAJUD E SNIPER. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL DE BENS E VALORES EM NOME DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1.
A utilização do Sisbajud na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal
,
pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome da recorrida, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.
2. Em igual sentido, o sistema “Sniper” é ferramenta criada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça a fim de viabilizar a busca de dados e informações sobre o devedor, não importando em medida inconstitucional ou ilegal. 3. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que nem sequer houve manifestação da devedora após a citação. Assim, diferentemente do que consta na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento 5014259-13.2023.8.08.0000, Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Apr/2024)

Aliás, é cediço que
“O sigilo bancário é direito individual não-absoluto, podendo ser quebrado, em casos excepcionais”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5014259-13.2023.8.08.0000, Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Apr/2024)

Esta Egrégia Terceira Câmara Cível já se pronunciou no sentido, inclusive, de que
“A quebra de sigilo bancária medida excepcional, deve o seu afastamento se limitar as hipóteses expressamente previstas no artigo 6º, da Lei Complementar 105/2001”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004524-87.2022.8.08.0000, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO , Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 23/Nov/2022).

Destarte, ao menos nesta fase em que se encontra o feito de origem, não vislumbro situação excepcional a admitir a quebra do sigilo bancário da parte agravada, razão pela qual corroboro o excerto decisório vergastado no sentido de que
“
A utilização do Sisbajud na forma postulada pelo agravante somente seria admitida
quando esgotadas as diligências cabíveis de localização de patrimônio penhorável e desde que fundamentada de forma idônea e suficiente a sua pertinência, o que não se extrai nos autos em debate”.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.